Tribunal: TJDFT
Processo: 0739342-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739342-39.2022.8.07.0000 PACIENTE: FLEURI ROSA DE SIQUEIRA IMPETRANTE: DANIEL LOUREDO CARDOSO, GILMAR CANDIDO DA SILVA, NAYARA OLIVEIRA BARREIROS, PAULO CESAR SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLEURI ROSA DE SIQUEIRA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal (VEP), e como ilegal a ordem de recambiamento para o Distrito Federal, em face do condenação definitiva do paciente, como incurso no art. 217-A, “caput”, por pelo menos dez vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (processos referências ação penal 0001686-04.2018.8.07.0009 e SEEU n. 0406128-22.2021.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Daniel Louredo Cardoso, Dr. Gilmar Candido da Silva e Dra. Nayara Oliveira Barreiros) que o paciente está recolhido junto à unidade prisional de Anápolis/GO e vem sofrendo coação por ato ilegal e abusivo da autoridade judiciária da VEP/DF. Informou que o paciente é portador de doença grave, tais como diabetes mellitus tipo 02, hipertensão arterial sistêmica e CID: F10, F19 e F32.2. Relatou que na data de 18-novembro-2022, os advogados e familiares do paciente receberam um telefonema da unidade prisional de Anápolis/GO, da assistente social Marilene e da enfermeira-chefe Débora, a pedido do médico responsável pela enfermaria do presídio Sr. Luiz Philip de Araújo Silva, CRM 15763-O, solicitando que comparecessem à unidade prisional para buscar pedido de exames, tendo em vista encontrar-se o paciente internado na enfermaria, com suspeita de pneumonia e tuberculose, necessitando de exames com urgência, em laboratórios e hospitais particulares, tendo em vista a ausência de previsão de realização de tais exames pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Consignou que o recambiamento do paciente da unidade prisional de Anápolis/GO para o Distrito Federal já se encontra autorizado e agendado. Argumentou, contudo, que o paciente está em tratamento médico, com estado de saúde debilitado, e foi orientado pelo médico a ficar em repouso absoluto enquanto aguarda a realização, com urgência, dos exames solicitados. Alegou, assim, a transferência do paciente em viaturas, sem ser em UT MÓVEL e por profissionais de saúde devidamente habilitados, poderá causar danos irreparáveis a sua vida e saúde. Requereu: a) liminarmente, seja expedido ofício ao Departamento Penitenciário do Distrito Federal (UNIREC/DPOE/SEAPE) para que suspenda o recambiamento do paciente, em razão de sua internação para tratamento médico, realização de exames já agendados e demais procedimentos na Comarca de Anápolis/GO, bem como diante do risco à vida e a saúde do apenado durante o trajeto de transferência entre Anápolis e o Distrito Federal. d) no mérito, a concessão definitiva da ordem para que o paciente fique em prisão domiciliar humanitária e dê continuidade em seu tratamento médico. É o relatório. Admissibilidade Cuida-se de paciente condenado definitivamente como incurso no art. 217-A, “caput”, por pelo menos dez vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (ação penal 0001686-04.2018.8.07.0009, 2a Vara Criminal de Samambaia/DF), com trânsito em julgado para a acusação em 7-janeiro-2020 e definitivo 30-março-2021, conforme Carta de Guia disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (movimentação 1.1). Há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” É cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, ambas as Cortes Superiores admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, sendo imperioso o exame para verificar eventual ocorrência desta, haja vista que o paciente se encontra privado de sua liberdade. Na hipótese, verifica-se que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente, tendo como objeto a suspensão de seu recambiamento para o Distrito Federal em razão de seu estado de saúde. Na primeira impetração (HBC 07317227320228070000) esta Segunda Turma Criminal concluiu que o recambiamento já foi autorizado e que não há ilegalidade a ser afastada na via estreita do “habeas corpus”. Consignou-se, outrossim, que a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de "habeas corpus". Confira-se a ementa do julgado. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA CUMPRIDO EM OUTRA COMARCA. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACERCA DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Trata-se de paciente condenado definitivamente por sentença emanada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujo mandado de prisão condenatória foi cumprido na Comarca de Anápolis/GO e o recambiamento já foi determinado, não havendo motivos para a sua suspensão do recambiamento pela via estreita do "habeas corpus". Prejudicado o pedido de revogação da prisão cautelar, já que se trata de prisão pena. Prejudicado o pedido e expedição de ofício para a Comarca de Anápolis/GO para verificar a existência de vagas para a deprecação da execução, já que a providência já foi determinada e atestada a inexistência de vagas naquela comarca goiana. 2. Inviável a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois o pleito se encontra pendente de análise pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de "habeas corpus". 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1631663, 07317227320228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pois bem. A solicitação médica pela realização de exames, por si só, não altera a situação fática de maneira a viabilizar nova impetração com o mesmo objeto, de maneira que há, na hipótese, óbice ao processamento do presente “habeas corpus” consistente na coisa julgada. No ponto, vale consignar que este Tribunal de Justiça não atua como revisor de seus próprios julgados, senão nas hipóteses restritas da revisão criminal. Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (SEEU n. 0406128-22.2021.8.07.0015), verifica-se que idêntico pedido foi submetido ao crivo da autoridade judiciária de primeira instância, na data de 21-novembro-2022 (mov. 151.1), e encontra-se, desde a mesma data, concluso para decisão (mov.153). Destarte, o enfrentamento do pedido implicaria ainda em supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator